Tribunal: TJDFT
Processo: 0710267-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710267-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCELO CAMPELO NORONHA IMPETRADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Marcelo Campelo Noronha contra ato do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE, consubstanciado no indeferimento do recurso administrativo interposto contra o gabarito da prova discursiva do concurso público para o cargo de Auditor de Controle Externo - Área Especializada – Especialidade Psicologia, regido pelo Edital no 1 – TCDF/Serviços Auxiliares, de 2 de agosto de 2024. Afirma que foram estabelecidos pela banca examinadora critérios de correção de forma arbitrária e imprecisa, não considerando expressões sinônimas e equivalentes usadas pelo Impetrante, resultando em pontuação aquém do devido. Defende a violação aos princípios da isonomia e razoabilidade na correção dos recursos interpostos em face da prova subjetiva, pois expressões sinônimas foram aceitas nos recursos interpostos por outros candidatos, mas não no recurso do Impetrante. Alega a existência de erro na resposta da banca examinadora ao recurso apresentado em face da questão no 2, pois foi utilizado o padrão de resposta da questão no 3, não apreciando adequadamente os argumentos do Impetrante. Aduz, ainda, erro grosseiro da banca examinadora na atribuição ou não de pontos ao Impetrante. Firme em tais razões, que demonstram flagrante ilegalidade, sustenta a possibilidade de o Poder Judiciário reexaminar o critério utilizado na correção das provas e a razoabilidade da nota atribuída ao candidato. Assim, pugna pela concessão de medida liminar para que promovam a reserva de uma vaga do cargo de Auditor de Controle Externo - Área Especializada – Especialidade Psicologia, prevista no Edital no 1 – TCDF/Serviços Auxiliares, de 2 de agosto de 2024, até o deslinde do presente mandamus. No mérito, pede a confirmação da liminar. Postergada a análise do pedido liminar à apresentação das informações pela autoridade indigitada coatora (ID 70624097). Intimada, a d. Autoridade impetrada prestou informações, nas quais apresentou as justificativas da banca examinadora para a definição do gabarito oficial (IDs 71045491 a 71045496). É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. Consoante o entendimento do e. STF externado no Tema 485, fixado em sede de repercussão geral, é sabido que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para definir os critérios de avaliação adotados pela instituição realizadora de concurso público, ou mesmo ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. Para que se pudesse constatar ilegalidade sanável pelo Poder Judiciário, seria necessário que as alegações do Impetrante demonstrassem de maneira inequívoca erro grosseiro de correção ou uma situação teratológica de patente violação ao edital do concurso, o que não se verifica no caso dos autos. Nesse sentido, é o entendimento desta eg. Corte: MANDADO DE SEGURANÇA. AFIRMADO CÔMPUTO ERRÔNEO DE PONTUAÇÃO NA CORREÇÃO DE PROVA SUBJETIVA. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO SE AS CONSIDERAÇÕES LANÇADAS PELO CANDIDATO NA REFERIDA PROVA SERIAM OU NÃO ACERTADAS À LUZ DE ENSINAMENTOS DOUTRINÁRIOS/JURISPRUDENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 1. Não é dado ao Estado-Juiz, no julgamento de mandado de segurança, aferir, mediante releitura das considerações lançadas pela parte impetrante ao realizar prova subjetiva, se as questões encontram-se em consonância ou dissonância com ensinamentos doutrinários ou jurisprudenciais, bem assim, se a pontuação lançada no espelho de correção foi ou não adequada às teses expostas pelo candidato na referida prova. 2. Não se vislumbrando erro grosseiro ou evidente ilegalidade no cômputo dos pontos, descabe ao Poder Judiciário, em sede de mandado de segurança, revisar a correção feita pela banca examinadora em sede de prova discursiva de concurso público. Precedente. 3. Segurança denegada. (Acórdão 1236622, 07153895120198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 26/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Extrai-se das informações trazidas pelo CEBRASPE (ID 71045496) que a resposta ao recurso seguiu os critérios de avaliação claramente estabelecidos no edital e no padrão de resposta definitivo, disponível no sítio eletrônico PADRO_DEFINITIVO_DE_RESPOSTAS___PROVA_DISCURSIVA__ESPECIALIDADE_2.PDF. Assim, não se observa, de plano, ilegalidade ou erro grosseiro na análise do recurso, o que afasta a probabilidade do direito invocado pelo Impetrante. Assim, indefiro a liminar. Intime-se a douta Procuradoria-Geral do Distrito Federal (art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009). Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator